Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ordem judicial para implantação do auxílio-acidente. Reiterada omissão do INSS. Identificação do servidor para possibilitar futura e eventual responsabilização pelo descumprimento.